Tribunal: TJMT
Processo: 1008413-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO BORGES com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0009047-64.2011.811.0055, manejada por FELIPE BEDIN BIASOTTO, declarou intempestiva a impugnação apresentada e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, autorizando o levantamento dos valores penhorados.
Para tanto, o agravante alega que efetuou o pagamento do débito no tempo oportuno, não havendo razão para a cobrança da multa e dos honorários a que alude o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Afirma que, embora tenha havido uma primeira intimação para pagamento da dívida em 05/12/2019, o expediente foi retificado e ordenada nova intimação na data de 22/01/2020, de modo que o prazo para pagamento se findou em 12/02/2020, data em que foi efetivado o pagamento do débito e informado nos autos o cumprimento da obrigação.
Assevera que a manifestação intitulada de impugnação apontou as mesmas questões que qualquer outra peça de nomenclatura diversa apontaria, ou seja, de que não há valor devido em razão do cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação, de sorte que a situação poderia ter sido facilmente resolvida se o juízo singular tivesse utilizado, por analogia, os princípios da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que considerou intempestiva a manifestação apresentada e autorizou o levantamento dos valores penhorados.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que houve retificação do expediente publicado em 05/12/2019, em face de irregularidades na capacidade postulatória do executado, ora agravante, o que gerou nova intimação para pagamento da dívida em 22/01/2020 e, consequentemente, novo prazo para quitação do débito.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o juízo de base determinou a conversão da indisponibilidade em penhora e autorizou o levantamento dos valores penhorados.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que declarou a intempestividade da impugnação apresentada e autorizou o levantamento dos valores penhorados.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.